Tribunal: CARF
Processo: 12585.720504/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720504/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.060 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE PIS-PASEP/COFINS. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais. LEI n° 10.925/2004.
PEDIDO RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC.
DIREITO AO RESSARCIMENTO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
ESTATAL.
DESCABIMENTO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.035.847/RS, em
acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC (Recursos
Repetitivos), a atualização monetária não incide sobre créditos de PIS, a não
ser que haja oposição estatal ilegítima, em ato administrativo ou normativo que
impeça a sua utilização, o que os descaracteriza como escriturais, exsurgindo aí
a necessidade de atualizá-los. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

Ana Paula Giglio - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Mateus Soares de Oliveira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720504/2011-66
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720504/2011-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques
Morais de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente).
Relatório
A recorrente protocolou, em 04/02/2011, pedido de ressarcimento de crédito
presumido de COFINS relacionado à agroindústria. O pedido foi inicialmente anexado ao
processo 16349.000298/2009-01, no qual pleiteia ressarcimento de COFINS – exportação
referente ao mesmo trimestre. Posteriormente, por tratar-se de novo pedido, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (Derat/SPO) abriu o
presente processo para o devido andamento. Consta o pedido, no valor de R$ R$ 4.679.321,71.
A interessada tem como objeto principal a exploração de frigorífico, com
atividades de abate, especialmente de bovinos e ovinos, e preparação de carnes, desossa e
subprodutos do abate, bem como enlatados em geral. Uma parcela da produção é exportada.
A Derat/SPO, através do Despacho Decisório das fls. 76 e sgs, apreciou o pleito,
indeferindo integralmente o ressarcimento por inexistência de direito creditório disponível. O
despacho aponta que o crédito presumido efetivamente passou a ser passível de ressarcimento ou
compensação a partir da Lei 12.058/09. Aceita como válido o pedido em papel, pois o programa
de transmissão eletrônica ainda não estaria perfeitamente adaptado aos ditames da nova Lei.
Relata que o montante do crédito do período já foi apreciado no processo 16349.000298/2009-
01, embora o pedido de ressarcimento e as declarações de compensação (Dcomp) ali contidas
fossem anteriores. O crédito presumido foi calculado e serviu integralmente para abater o
COFINS devido no período.
Tanto em sede de despacho decisório quanto em seu Recurso Voluntário o
contribuinte questiona o percentual aplicado para apuração do crédito presumido.
Sustenta adquirir insumos de origem animal, carnes e bovinos vivos, para a
produção de carnes para alimentação humana e animal e, portanto, faria jus ao crédito presumido
previsto na Lei 10.925/04 à alíquota de 60%, referenciada pelo produto comercializado. O
objetivo do dispositivo legal seria beneficiar os produtores de bens para alimentação. Cita
solução de consulta da 8a Região Fiscal da Receita Federal que ofereceria sustentação ao pleito.
Entende que a Instrução Normativa SRF no 660/06 alterou o sentido da Lei no 10.925/2004, que
estaria direcionada às empresas produtoras dos produtos especificados (de origem animal
classificados na NCM nos capítulos 2 a 4 e outros), e não aos insumos adquiridos.
No tocante a impossibilidade de ressarcimento manifestada no despacho decisório
constante do processo 16349000.307/2009-56, argumenta que a Lei 12.058/09 introduziu no
ordenamento jurídico a permissão legal. Entende que a recorrente não pode ser impedida de
reaver seus créditos por mera questão temporal e que o procedimento adotado foi convalidado
com a edição da Lei em 2009.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720504/2011-66

Por fim, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
reconhecimento integral do crédito presumido de 60%, com homologação das compensações, e o
deferimento do pedido de ressarcimento.
A decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento inicial de que, consoante
ítem 13 do Despacho Decisório, todo o saldo de crédito presumido foi utilizado nos autos do
Processo 16349.000298/2009-01. Portanto, inexiste valor a ser ressarcido.
Refere-se ainda que houve litispendência no tocante ao pleito do ressarcimento,
posto que lá no outro processo referido também foi pleiteado saldo de crédito presumido.
Ademais, em relação as alíquotas, entende correta aquela de 35% prevista no inciso III do art. 8o
da Lei no 10.925/2004 incidente sobre animal vivo.
Em sede de Recurso Voluntário, as rubricas são exatamente as mesmas da
manifestação de inconformidade, quais sejam, alíquota do saldo do crédito presumido deve ser
alterada para 60%, direito a apuração de créditos sobre aquisição de bens e possibilidade de
compensação e ressarcimento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
a) Ônus da prova do Direito Creditório.
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Esta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que o ônus da prova, em pedidos de
restituição, ressarcimento e compensação pertence ao contribuinte, maior interessado no pleito.
A propósito, consigna-se ementa de excelente voto do Conselheiro Relator Laercio Cruz Uliana
Junior nos autos do processo no 10183.908046/2011-92:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720504/2011-66

verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-005.809 Nome do relator:
LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR.
No mesmo sentido:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para
fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta
ser detentor do crédito.
Decorre-se disto que cabe ao recorrente apresentar provas e contra provas, nos
momentos oportunos para que não ocorra a preclusão, com exceção das hipóteses previstas no
Decreto 70.235-72.
Entende-se que a decisão recorrida agiu com acerto. Primeiro porque analisou e
não alterou critério e motivação jurídica presente no Despacho Decisório. Pelo contrário,
limitou-se ao objeto da lide, manteve a glosa e, assim o fez porque o contribuinte não apresentou
provas robustas que justificassem as alterações e retificações promovidas a resultar no direito ao
ressarcimento pretendido pelo contribuinte.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Neste sentido, importante transcrever o ítem 13 do Despacho Decisório de fls. 81:
Contudo, também observamos em outro quadro demonstrativo, extraído do item 28 do
mesmo despacho decisório proferido no processo 16349.000298/2009-01 de Fl 59, que
o montante do crédito presumido apurado foi integralmente utilizado nos descontos com
os débitos da própria contribuição. Desta forma, não restou crédito presumido que
pudesse ser objeto de Pedido de Ressarcimento.
Sendo assim e, considerando que o objeto deste processo reside principalmente no
direito ao ressarcimento, diante de tal informação que não foi objeto de controvérsia por parte do
contribuinte, vota-se pela improcedência do presente Recurso Voluntário, mantendo-se a r.
decisão e, por conseguinte, restam prejudicadas as demais matérias constantes no recurso.
3
Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.060 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720504/2011-66

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 184
DF CARF MF
Original